Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGANTE), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA QUANTO AO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) – UTILIZAÇÃO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – OMISSÃO VERIFICADA – LEGALIDADE DO ENCARGO – RECURSO DA CONSTRUTORA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA –SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DO BANCO SAFRA S.A ACOLHIDO EM PARTE – EMBARGOS DE
GINCO URBANISMO LTDA e outros
REJEITADO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. 2. Lado outro, verificando a ocorrência de omissão, de rigor o saneamento do vício com o reconhecimento, no caso em tela, da validade da cobrança da tarifa de liquidação antecipada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A e também por GINCO URBANISMO LTDA e outros contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pela primeira embargante contra os segundos,
“para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais”
(cf. Id. no
215855666)
.

O Banco/embargante diz que o acórdão foi omisso ao não observar
“a reprovável postura dos Embargados que, após terem consumido o expressivo capital a eles emprestado, resolveram - como forma de se furtarem à satisfação do crédito executado na origem - empreender os presentes Embargos à Execução com o nítido propósito de afastar a incidência da taxa CDI em evidente contrariedade com o que anuíram expressamente quando subscreveram os instrumento objeto de revisão e violação aos (seus) direitos creditórios”
e também omisso
“ante a ausência de pronunciamento judicial (...) em relação a Tarifa de Negativação que do mesmo modo que a TEC também foi exigida de pessoa jurídica e com base em disposição contratual”
e
“do tema concernente à legalidade da cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista em contrato subscrito por pessoa jurídica de grande porte”.

Afirma também que houve, erro de premissa, visto que
“jamais sustentou a legalidade em se adotar a taxa CDI com fator de recomposição da moeda. O que se sustentou, na realidade, foi a regularidade na incidência da taxa CDI como parâmetro de remuneração da operação financeira na qualidade de componente da taxa de juros (remuneratórios) contratada (...) ademais, é de suma importância destacar que a consolidada orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a utilização da taxa CDI na composição dos juros remuneratórios e sua manutenção quando, tal como ocorre no caso em tela, não refletir em taxa de juros remuneratórios discrepante a média praticada pelo mercado financeiro”
que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, sanando os vícios indicados (cf. Id no 217714155).

Os Embargantes/embargantes afirmam que
o acórdão é contraditório, visto que
“apenas decaíram em relação ao pedido de nulidade das tarifas bancários (negativação e TAC) e pedido de substituição da capitalização diária pela mensal”
sendo
“contraditória a afirmação de que perderam na maior parte de suas demandas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos”
pedem, pois, que seja sanada a contradição indicada
, “com a imposição ao Banco Embargado de arcar com as custas processuais ou, no pior dos cenários, também condenar o banco a pagar os honorários advocatícios”
(cf. Id. no 217328675).

O Banco ofertou as contrarrazões de Id. no
220073697
, enquanto os Embargantes/Embargantes contrarrazoaram no Id. no 220227679, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os Embargos de Declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Em relação aos declaratórios do Banco Safra, restou consignado no aresto que a manutenção da cobrança do CDI como forma de atualização monetária não pode ser admitida, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 176) e plenamente aplicável ao instrumento em análise (cédula de crédito bancário).

No ponto, em que pesem as alegações de erro de premissa, ao argumento de que a taxa CDI fora fixada como parâmetro de remuneração da operação financeira na qualidade de componente da taxa de juros, a interpretação dos contratos
sub judice
indica que referida taxa foi, sim aplicada como índice de correção monetária.

Come feito, consoante disposição presente em todos os instrumentos contratuais no parágrafo segundo da cláusula “Dos Encargos e Pagamentos”, verifica-se a presença de uma disposição clara que permite a substituição do CDI caso esse índice venha a ser deflacionado, indicando que sua função específica é realizar a correção monetária nas avenças, prática vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer erro de premissa sobre a matéria.

No mesmo sentido colaciono recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA EM PARTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1010905-64.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Lado outro, verifica-se que o aresto, de fato, é omisso quanto às alegações de vedação ao comportamento contraditório e legalidade das taxas de negativação e liquidação antecipada, razão pela qual se passa ao saneamento dos vícios.

Acerca do primeiro ponto, qual seja, o suposto comportamento contraditório, consistente em celebrar os contratos, receber o capital correspondente e, posteriormente ingressarem em juízo buscando afastar a incidência da taxa CDI, cabe anotar que o princípio do
pacta sunt servanda
há tempos está flexibilizado, mormente com o advento da Lei n. 8.078/90, de forma que inexiste qualquer óbice à parte que se sente lesada ingressar em juízo visando a revisão de cláusulas alegadas por abusivas.

No que se refere à tarifa de negativação, compartilha-se do entendimento adotado pelo julgador singular no sentido de sua abusividade, por corresponder a serviço de interesse exclusivo da Instituição Financeira e que, como tal, não pode ser repassado ao contratante.

Já em relação à tarifa de liquidação antecipada, razão assiste à Instituição Financeira, visto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido de que a vedação decorrente da Resolução Normativa n. 3.516/2007 do CMN é aplicável apenas às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte, o que não se verifica no caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. COBRANÇA DA TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. NEGÓCIO ENTABULADO COM PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE. VIABILIDADE DA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CMN 3.516/2007. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A vedação à cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, prevista na Resolução Normativa n. 3.516/2007 do Conselho Monetário Nacional (CMN), é aplicável apenas às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte". (REsp n. 2.015.222/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
2. No caso dos autos, a sentença aduziu expressamente que a agravante é empresa de grande porte. Logo, o conhecimento do recurso especial não esbarrava no óbice previsto pela Súmula n.° 7 do STJ, ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos, cingindo-se a questão, tão somente, acerca de sua revaloração jurídica, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte. 3. O Tribunal estadual fundamentou a legalidade da previsão da "TLA" no art. 428 do CC, porém a adoção da vedação à cobrança da tarifa a todo tipo de empresa se mostra contrária à jurisprudência desta Corte que adotou uma interpretação restritiva à Resolução n.o 3.501/2007. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.510.928/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
(destaquei)

A seu turno, em relação aos declaratórios da Ginco e outros, relembro, primeiramente, consoante a jurisprudência do STJ, que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Na presente hipótese, os Embargantes não indicam onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, e, sim, manifesta a sua discordância com a conclusão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos, além de ignorar a observação decisória de que “
com a reforma parcial da sentença, para admitir a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato e a Capitalização Diária de Juros, a parte autora decaiu na quase totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC
”.

Aliás, a manutenção da tarifa de liquidação antecipada ora reconhecida apenas reforça tal conclusão.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração interposto por GINCO URBANISMO LTDA e outros, e
acolho
os embargos de declaração interposto por BANCO SAFRA S.A, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a validade da tarifa de liquidação antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025